Tribunal: TJES
Processo: 5011686-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011686-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PRISCILA CLAUDIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011686-02.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PRISCILA CLAUDIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. FILHO MENOR. ARTIGO 117, DA
LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, COM AS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI N.º 13.769/2018.
IM
POSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
A decisão do Supremo Tribunal Federal (HC 143641) que concedeu a todas as presas preventivas o direito de permanecerem em prisão domiciliar quando gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA, teve como âmbito de discussão apenas as presas preventivas, não conferindo igual direito às presas em execução de pena.
2.
A Lei de Execuções Penais admite a concessão da prisão domiciliar apenas para os presos beneficiários do regime aberto, conforme se observa do art. 117. 3. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem concedido a prisão domiciliar àqueles que se encontram em regime diverso do aberto, contudo tratam-se de situações excepcionalíssimas, devendo a parte comprovar a imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu no presente recurso.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011686-02.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PRISCILA CLAUDIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
PRISCILA CL
Á
UDIA DO NASCIMENTO
, por encontrar-se irresignada com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da apenada.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente, em síntese, que é mãe de três filhos, sendo um de 15 anos, um com menos de 12 anos e um bebê de 02 anos de idade, que necessitam de seus cuidados. Deste modo, busca a concessão da prisão domiciliar, consoante leitura constitucional do art. 117 da Lei de Execuções Penais.

Pois bem.

Na esteira da decisão proferida pela Suprema Corte no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, que abrangeu somente hipóteses de prisões cautelares, o Legislador foi além e editou a Lei n.º 13.769/2018, promovendo alterações não somente no Código de Processo Penal, mas também na Lei de Crimes Hediondos e na Lei de Execuções Penais, com a finalidade de ampliar a proteção dada às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência que se encontram reclusas no sistema prisional.

Assim, ainda que haja decisão da Corte Suprema (HC 143641) concedendo a todas as mulheres presas o direito de permanecerem em prisão domiciliar quando gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA, cabe esclarecer que o julgado teve como âmbito de discussão apenas aquelas presas preventivamente, não conferindo igual direito às presas em execução de pena, como é o caso da recorrente.

A Lei de Execuções Penais, por sua vez, admite a concessão da prisão domiciliar apenas para os presos beneficiários do regime aberto, conforme se observa do art. 117 – entretanto, a paciente encontra-se no regime fechado, motivo pelo qual não lhe é aplicado o citado artigo.

Não obstante, reconheço que o C. Superior Tribunal de Justiça tenha concedido a prisão domiciliar àqueles que se encontram em regime diverso do aberto, tratam-se de situações excepcionais, devendo a parte comprovar a imprescindibilidade da medida. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N.º 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA, CONFORME ASSINALADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318 do Código de Processo Penal não se aplica à presa que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. Precedentes. 2. Embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese, consoante assinalaram as instâncias ordinárias. 3. Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar à Agravante, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021).

Ademais, em casos como o ora em análise, mostra-se necessária a avaliação do caso concreto, inexistindo nos autos, qualquer comprovação de que a apenada seria a única responsável pelos cuidados com as crianças ou de que os menores se encontram em estado de vulnerabilidade.

A decisão vergastada indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
(...) a reeducanda conta com a idade de 37anos, e foi condenada a pena total 14 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito descrito no artigo Art. 33, CAPUT e 35, Lei 11343/06 (hediondo), tendo cumprido o montante de 04 anos, 03 meses e 17 dias de reclusão, restando para cumprimento 10 anos, 05 meses e 17 dias, com data provável a progressão de regime para 17/03/2024.

O fato da reeducanda possuir filhos menores de idade, não lhe garante o direito à prisão domiciliar, pois o art. 318 do Código de Processo Penal traz requisitos mais rígidos para essa substituição, entre eles a necessidade de o agente preso ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 12 anos de idade ou com deficiência, o que não se verifica no presente caso.

Em que pese as alegações da defesa, esta não comprovou as alegações de que a reeducanda é imprescindível nos cuidados com o menor. (...)

De acordo com o relatório social confeccionado pela unidade, consta a informação de que atualmente, os menores estão sob os cuidados da avó materna. O filho mais velho e o de 15 anos, estão fazendo acompanhamento no CAPS.

Ademais, conforme se verifica do processo de conhecimento, a reeducanda cometia os delitos na sua própria casa onde residia com seus filhos, bem como, contava com a participação de seu filho mais velho, na época dos fatos, menor de idade, na prática delituosa (...).

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, ao consignar que
“
se não restou devidamente comprovada a inexistência de outras pessoas que possam cuidar do filho da agravante enquanto estiver recolhida para cumprimento da pena que lhe foi imposta, não se afigura cabível o acolhimento da pretensão deduzida
”
.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117, III DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A benesse descrita no artigo 117 da LEP é aplicável aos apenados em regime aberto. Assiste razão ao nobre defensor quanto à mitigação de tal regra, permitindo que presos condenados ao regime fechado e semiaberto também possam fazer jus à prisão domiciliar. No entanto, os Tribunais Superiores permitem essa relativização em casos excepcionalíssimos, mormente em casos em que restar devidamente provada as situações descritas no artigo 117 da LEP, sob pena de se traduzir em verdadeiro alvará liberatório. (...) 3. Agravo desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190002764, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ROUBO MAJORADO. REGIME SEMIABERTO. FILHA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO EM OUTRA COMARCA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência tem admitido excepcionalmente a concessão de prisão domiciliar a condenados a regimes diversos do aberto, desde que a realidade fática determine a medida, mediante comprovação inequívoca de que o sistema é absolutamente incapaz de assegurar o mínimo de dignidade aos condenados e aos filhos menores. 2. Caso em que paciente comprovou ser pai de uma criança menor de 12 anos e que residiria sozinha com ele. Contudo, não há provas de que o paciente seja o único responsável pela criança e imprescindível aos cuidados da menor. (...) 4. Habeas Corpus denegado.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190011997, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PRISÃO DOMICILIAR REGIME FECHADO FILHO MENOR - PECULIARIDADES RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal (HC 143641) que concedeu a todas as presas preventivas o direito de permanecerem em prisão domiciliar quando gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA, teve como âmbito de discussão apenas as presas preventivas, não conferindo igual direito às presas em execução de pena. 2. A Lei de Execuções Penais admite a concessão da prisão domiciliar apenas para os presos beneficiários do regime aberto, conforme se observa do art. 117. 3. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem concedido a prisão domiciliar àqueles que se encontram em regime diverso do aberto, contudo tratam-se de situações excepcionalíssimas, devendo a parte comprovar a imprescindibilidade da medida. (...)
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190030344, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.